Tribunal: TJMT
Processo: 1014777-82.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014777-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), A. F. B. - CPF: 039.390.901-82 (AGRAVADO), RAISSA ALANNA FAGOTI RIBEIRO - CPF: 046.462.511-40 (AGRAVADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), RAISSA ALANNA FAGOTI RIBEIRO - CPF: 046.462.511-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL ABUSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. SÍNDROME GENÉTICA RARA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO.
MANUTENÇÃO DO PLANO. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento contra decisão liminar que deferiu tutela de urgência para reativação de plano de saúde coletivo de beneficiária menor, garantindo cobertura integral das terapias multidisciplinares prescritas, sob pena de astreintes diárias.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo durante tratamento médico contínuo e essencial para menor portadora de síndrome genética rara, e se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência.

III. Razões de decidir

3.

A operadora de plano de saúde é fornecedora de serviços de consumo, submetida aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e proteção da vulnerabilidade do consumidor, normas que se aplicam imediatamente aos contratos de saúde.

4.

O Tema Repetitivo nº 1.082 do STJ estabelece que a operadora deve assegurar continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta.

5.

A menor encontra-se em tratamento contínuo e especializado para síndrome genética rara, com necessidade de intervenção multidisciplinar imediata, consistente e sem interrupções, sob pena de alteração irreversível do prognóstico e comprometimento do desenvolvimento neuropsicomotor.

6.

A rescisão ocorreu apenas três meses e vinte e três dias após a extinção do vínculo empregatício, violando o prazo mínimo legal de seis meses previsto no artigo 30 da Lei nº 9.656/1998.

7.

Demonstrada a probabilidade do direito pela legislação consumerista, jurisprudência vinculante e comprovação médica da necessidade terapêutica contínua, assim como o perigo de dano irreversível à saúde da menor.

8.

A multa cominatória de R$ 500,00 diários, limitada a R$ 10.000,00, é proporcional e razoável considerando o potencial econômico da operadora e a necessidade de coerção efetiva.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo de Instrumento desprovido, mantendo-se a decisão agravada.

Tese de julgamento:

"A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo durante tratamento médico contínuo essencial é abusiva e deve ser afastada, prevalecendo os princípios da dignidade da pessoa humana, boa-fé contratual e direito à saúde, sendo cabível a tutela de urgência para restabelecimento do plano quando presentes a probabilidade do direito e perigo de dano irreversível."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CDC, arts. 3º, 4º e 6º; Lei nº 9.656/1998, arts. 30 e seguintes; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.082; STJ, AgInt no AREsp nº 1.624.322/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 01.06.2020; TJ-MT, AI nº 10312398520248110000, Rel. Des.
Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
contra decisão liminar proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da ação nº 1005227-54.2026.8.11.0003, que deferiu tutela de urgência em favor de
A.F.B.
, representado por sua genitora
RAISSA ALANNA FAGOTI RIBEIRO
, com o objetivo de reformar decisão que determinou a imediata reativação do plano de saúde da menor beneficiária, garantindo a cobertura integral e contínua das terapias multidisciplinares prescritas, sob pena de aplicação de astreintes.

A presente demanda originou-se de ação de obrigação de fazer, na qual a agravada alegou cancelamento indevido de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, arguindo violação às disposições da Lei nº 9.656/98, especialmente quanto ao direito de manutenção do benefício após a extinção do vínculo empregatício originário.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano.

Argumenta que o agravado figurava como beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial na condição de dependente do titular do contrato vinculado à pessoa jurídica estipulante. Enfatiza que a manutenção dessa condição se encontra diretamente atrelada à subsistência do vínculo que deu origem à contratação, bem como ao cumprimento das exigências legais e regulamentares aplicáveis.

Sustenta que a manutenção do ex-empregado em plano coletivo empresarial, após o término do vínculo empregatício, encontra-se disciplinada pelo artigo 30 da Lei nº 9.656/98, o qual estabelece a possibilidade de permanência temporária e condicionada, desde que preenchidos requisitos específicos, notadamente a assunção integral do pagamento das mensalidades e a limitação temporal correspondente a um terço do período de contribuição, observado o mínimo de seis meses e o máximo de vinte e quatro meses.

A agravante invoca a Resolução Normativa nº 488/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, a qual regulamenta os artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/98, ressaltando que os critérios para a permanência no seguro após o desligamento com a empresa Estipulante encontram-se explicitamente disciplinados, não se configurando direito vitalício de permanência no plano.

Alega que o vínculo já foi mantido após a cessação do contrato de trabalho, tendo sido posteriormente encerrado de forma regular, em razão do término da elegibilidade do titular. Aduz que inexiste fundamento jurídico para a continuidade da cobertura assistencial além dos limites legalmente estabelecidos, sob pena de indevida transformação de benefício temporário em obrigação permanente.

No tocante à aplicabilidade do Tema Repetitivo nº 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, a agravante argumenta que a situação dos autos não se amolda à excepcionalidade contemplada pelo referido precedente. Sustenta que não se está diante de quadro de internação hospitalar, procedimento emergencial ou tratamento cuja interrupção acarrete risco iminente de morte, mas sim de terapias de natureza multidisciplinar, de caráter continuado, voltadas ao desenvolvimento e à reabilitação progressiva.

Questiona ainda a proporcionalidade da multa cominatória fixada, argumentando que o prazo estabelecido para cumprimento da obrigação seria exíguo, revelando-se desproporcional diante da complexidade das providências necessárias, o que poderia acarretar penalização indevida sem efetiva utilidade coercitiva.

Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, indeferindo a tutela provisória concedida ao agravado ou, subsidiariamente, para que seja fixado prazo razoável para cumprimento e redução ou exclusão da multa.

A liminar recursal restou indeferida (id. 358723851).

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, no id. 361841863, pugnando pelo desprovimento do recurso. Naquela oportunidade, reiterou os argumentos já apresentados na inicial, enfatizando a necessidade de manutenção do plano de saúde para garantir a continuidade do tratamento de criança portadora de condição genética grave.

O Ministério Público, por intermédio da Procuradoria-Geral de Justiça, apresentou parecer técnico no processo, opinando pelo desprovimento do recurso (id. 363489378).

Recolhimento do preparo em id. 358686109.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
interposto por
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
contra decisão liminar proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da ação nº 1005227-54.2026.8.11.0003, que deferiu tutela de urgência em favor de
A.F.B.
, representado por sua genitora
RAISSA ALANNA FAGOTI RIBEIRO
, com o objetivo de reformar decisão que determinou a imediata reativação do plano de saúde da menor beneficiária, garantindo a cobertura integral e contínua das terapias multidisciplinares prescritas, sob pena de aplicação de astreintes.

Verifico a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente quanto à tempestividade, adequação, preparo e regularidade formal.

A decisão recorrida estabeleceu:

Assim, hei por bem em
deferir
o pedido de tutela provisória formulado na inicial, para determinar que a parte ré proceda à imediata reativação do plano de saúde da menor, nas mesmas condições anteriormente vigentes, garantindo a cobertura integral e contínua das terapias multidisciplinares prescritas(fisioterapia motora, terapia ocupacional, psicomotricidade e fonoaudiologia), conforme relatórios médicos acostados aos autos, pelo período que se fizer necessário, sob pena de aplicação de
astreintes
no importe diário de R$500,00 (quinhentos reais), limitando-se até a importância de R$10.000,00 (dez mil reais), até ulteriores deliberações deste Juízo (art.297, CPC).

(id. 225202763 – PJE 1005227-54.2026.8.11.0003)

Como já destacado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, a análise do presente agravo se restringe à verificação do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Inicialmente, imperativo destacar que o presente caso incide plenamente nas disposições da Lei nº 9.656/98, que regula os planos privados de assistência à saúde no território nacional, e encontra-se necessariamente informado pelos princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor, diplomas que funcionam como marcos regulatórios essenciais para compreensão da matéria controvertida.

A operadora de plano de saúde é fornecedora de serviços de consumo, conforme definição inequívoca do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. O beneficiário do plano, por sua vez, é consumidor em sentido típico, porquanto utiliza o serviço de saúde como destinatário final, ainda que por intermédio de representante legal, circunstância que não afasta sua qualificação consumerista.

Dessa forma, toda e qualquer conduta da operadora de plano de saúde encontra-se subordinada aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência, da informação adequada e da vulnerabilidade do consumidor, princípios estes que integram o núcleo duro da proteção consumerista e que possuem aplicação imediata aos contratos de planos de saúde, sem qualquer necessidade de intermediação interpretativa.

A menor
A. F. B.
, conforme atestam os laudos médicos especializados, é portadora de síndrome genética rara relacionada ao Gene DYRK1A, identificada através de sequenciamento de exoma completo. Esta síndrome, como bem documentado pela Dra. Gisele Reck Claudino, neuropediatra (CRM 4199 - RQE 9884), caracteriza-se por quadro clínico de excepcional gravidade, compreendendo:

a) Atraso global no desenvolvimento neuropsicomotor
, com padrão de desenvolvimento motor fino entre 14 a 17 meses (quando a criança, à época da primeira avaliação, contava apenas 17 meses de vida), conduta social em torno de 14 a 15 meses, linguagem em torno de 15 a 16 meses, e motricidade grossa em torno de 13 meses;

b) Restrição de crescimento intra-uterino
, com baixa estatura, baixo peso e microcefalia, evidenciando prejuízos estruturais ao desenvolvimento somático;

c) Manifestações neurológicas graves
, compreendendo espasmos musculares, artéria umbilical única, dismorfias faciais;

d) Necessidade de investigação contínua
, conforme atesta o laudo de 17 de julho de 2025, assinado pela Dra. Gisele Reck Claudino, que refere crise convulsiva febril única sob infecção de vias aéreas superiores (CID10 - R56), confirmando o quadro de fragilidade neurológica;

e) Risco potencial de epilepsia
, conforme evidencia o eletroencefalograma de 2025, que figura como investigação adicional do quadro genético.

Conforme salienta a Dra. Gisele Reck Claudino em seu laudo de 17 de julho de 2025: "
Em virtude do conteúdo existente na literatura sobre a referida condição, as características genotípicas e fenotípicas da criança, e do atraso no neurodesenvolvimento constatado a menor deve ter intervenção multidisciplinar imediata, de forma consistente, intensa e sem interrupções, para melhor reabilitação cognitiva e social, e quando ocorre a demora para a disponibilização da intervenção existe a possibilidade de acarretar alteração do prognóstico do paciente, ou seja, de sua reabilitação
."

Este enunciado profissional, proferido por especialista da área, é absolutamente cristalino: a interrupção do tratamento multidisciplinar contínuo pode acarretar alteração irreversível do prognóstico da menor agravada, isto é, impossibilidade futura de reabilitação.

O exame acurado da documentação médica acostada aos autos revela situação de extrema sensibilidade, a qual demanda proteção jurisdicional urgente e efetiva. A Constituição Federal, em seu artigo 196, consagra que "
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
."

No caso em análise, embora a agravante alegue a regularidade do cancelamento do plano de saúde diante da exoneração da genitora da empresa contratante do plano de saúde, verifico que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento do Tema Repetitivo nº 1.082, estabeleceu tese que se adequa perfeitamente ao caso em análise:

"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo,
deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física
, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."

Este precedente vinculante não restringe a sua aplicação a meras hipóteses de internação hospitalar ou procedimentos emergenciais. Ao contrário, estende-se a situações de "
pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física
", linguagem ampla que compreende exatamente o cenário fático do presente caso.

A menor agravada encontra-se em pleno tratamento médico. Não se trata de tratamento futuro, potencial ou eventualmente necessário. Está-se diante de tratamento em curso, realizado de forma contínua, que envolve terapias semanais prescritas por profissional especializado, com objetivos terapêuticos precisos e mensuráveis, qual seja, a otimização do desenvolvimento neuropsicomotor e a mitigação dos danos decorrentes da síndrome genética rara.

Mais ainda, este tratamento é garantidor não apenas da incolumidade física da menor, mas também de sua sobrevivência em condições de dignidade, qualidade de vida e capacidade de desenvolvimento. A interrupção abrupta poderia não apenas prejudicar seu desenvolvimento presente, mas comprometer irreversivelmente seu futuro, determinando incapacidades permanentes.

Portanto, a situação está integralmente abarcada pela tese do Tema 1.082 do STJ, sendo juridicamente imperioso reconhecer que a operadora do plano de saúde não pode, regular ou irregularmente, interromper o tratamento continuado da menor agravada.

Em caso semelhante o STJ já decidiu que “(...)
A resilição unilateral do plano de saúde, mediante prévia notificação, não obstante seja em regra válida, revela-se abusiva quando realizada durante o tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou a manutenção da incolumidade física do beneficiário ou dependente.
(...) “(STJ, AgInt no AREsp n. 1.624.322/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 01/06/2020, DJe de 04/06/2020.)

Nesse trilhar, trago julgado desta Câmara:

IV . DISPOSITIVO E TESE: Agravo desprovido. Tese de julgamento:
A suspensão de plano de saúde que inviabiliza tratamento médico contínuo e essencial para menor diagnosticado com TEA é abusiva e deve ser afastada, prevalecendo os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé contratual e do direito à saúde. A tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde é cabível quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente em casos de comprovada necessidade terapêutica contínua
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10312398520248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

Além disso, a agravante fundamenta sua pretensão de rescisão contratual no artigo 30 da Lei nº 9.656/98, que estabelece período de permanência no plano de 1/3 do tempo de permanência anterior, com mínimo de 6 (seis) meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses.

Contudo, a rescisão unilateral do contrato pela operadora ocorreu em 28 de fevereiro de 2026, sendo que o vínculo empregatício foi rescindido em 05 de novembro de 2025. Isto significa que a operadora encerrou o plano após apenas 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias, muito aquém do prazo mínimo legal de 6 (seis) meses.

Tal conduta evidencia violação frontal à disciplina legal estabelecida. A Lei nº 9.656/98 não confere à operadora discricionariedade absoluta para encerramento do plano. Ao contrário, estabelece proteção específica ao consumidor, garantindo-lhe permanência mínima no plano por período determinado, durante o qual o beneficiário pode buscar alternativas ou ajustar sua situação.

Dessa forma,
a probabilidade do direito
encontra-se cabalmente demonstrada. Os documentos médicos atestam a síndrome genética rara, a necessidade do tratamento multidisciplinar contínuo, e os danos que adviriam de sua interrupção. A Lei nº 9.656/98 estabelece direitos específicos do consumidor. O Tema 1.082 do STJ reconhece a possibilidade de manutenção forçada de planos em situações como a presente. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça veda o cancelamento unilateral de planos durante tratamento médico essencial.

O
perigo de dano
igualmente está evidenciado, vez que a interrupção do tratamento multidisciplinar pode acarretar agravamento irreversível do atraso no desenvolvimento neuropsicomotor da menor.

Nesse sentido:

Tese de julgamento:
1. A tutela de urgência pode ser concedida quando há risco à saúde do beneficiário e indícios de direito provável.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22448903520258260000 São Paulo, Relator.: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 04/11/2025, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025)

Inversamente, eventual prejuízo patrimonial à agravante, caso ao final se conclua de forma diversa, pode ser facilmente ressarcido mediante condenação ao pagamento de perdas e danos. A vida e a saúde da criança, porém, não admitem reversibilidade.

Conforme reconheceu a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, o perigo de dano reverso é "
de maior gravidade
", uma vez que a suspensão dos efeitos da decisão agravada poderia comprometer a continuidade do tratamento da agravada, colocando em risco sua saúde e, potencialmente, sua própria vida (id. 363489378).

Por derradeiro, a agravante alegou desproporcionalidade da multa cominatória fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada ao total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Essa afirmação não prospera, pois a multa diária de R$ 500,00 não é excessiva. Considerando que o plano de saúde comporta beneficiários diversos e que a operadora aufere mensalidades significativas, uma multa diária de R$ 500,00 é proporcional ao potencial econômico do litigante e à necessidade de coerção efetiva. Além do mais, está

limitada a R$ 10.000,00, o que já demonstra razoabilidade extrema. Não se trata de multa indeterminada ou potencialmente infinita, mas de obrigação financeira definida e mensurada.

Ante o exposto, em consonância com a d. Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026